Tribunal: TJDFT
Processo: 0748024-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748024-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS RONALDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUIS RONALDO LOPES DOS SANTOS JUNIOR em favor de LEANDRO FERREIRA DA COSTA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Despacho de ID 77994627, pelo qual facultei ao impetrante a emenda à petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, para que fossem juntados os documentos essenciais à compreensão do caso. O impetrante, no entanto, colacionou apenas a cópia da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, insuficiente para propiciar a análise do pedido. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, como cópia do auto de prisão em flagrante, da ata da audiência de custódia, entre outros. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator